Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. RECONHECIMENTO. ITER CRIMINIS. CONSUMAÇÃO DISTANTE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. NOVO MONTANTE DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, o que se verificou no caso. 1.1 No caso, a palavra das vítimas, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, as declarações da informante, prestadas em juízo, além da prova pericial, têm o condão de amparar a condenação pela prática dos crimes de roubo circunstanciados pelo emprego de faca, na modalidade tentada. 1.2 Absolvição por insuficiência de provas inviável.
2. Como cediço, o patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 2.1. Considerando que, na espécie, o delito ficou longe da consumação, eis que as vítimas conseguiram fugir prontamente e, o réu, sequer tocou nos pertences a serem subtraídos das vítimas, reconheceu-se, na terceira fase da dosimetria, a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa (2/3), nos termos do artigo 14, II, parágrafo único, do Código Penal.
3. Tendo havido alteração significativa no montante final da pena a ser imposta ao acusado nesta instância e, considerada sua reincidência, modificou-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.